Tribunal: TJSP
Processo: 1001680-36.2018.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais – Descontos indevidos na parca aposentadoria da autora – Dano moral 'in re ipsa' – Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 – Recurso nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais – Repetição na forma simples – Engano justificável do banco – Recurso nesta parte improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001680-36.2018.8.26.0660, da Comarca de Viradouro, em que é apelante IRENE
SANTOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-36.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 48465 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 48465
APEL.No: 1001680-36.2018.8.26.0660
COMARCA: VIRADOURO
APTE : IRENE SANTOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO : BANCO BMG S/A

”RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais Descontos
indevidos na parca aposentadoria da autora Dano moral 'in re
ipsa' Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 Recurso
nesta parte provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL Danos materiais Repetição
na forma simples Engano justificável do banco Recurso
nesta parte improvido.”
1)
Insurge-se
a
autora-apelante
contra sentença que julgou procedente em parte
ação declaratória de inexigibilidade de débito com
pedido de indenização por danos morais que moveu
contra o banco, alegando em síntese que: faz jus à
indenização por danos morais; a restituição dos
valores descontados deve ser em dobro.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O
banco
apresentou
resposta
argumentando que a r. sentença deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Merece parcial acolhimento o recurso. a autora se insurgiu contra
descontos que vinham sendo realizados em sua
aposentadoria, pois jamais teria contratado cartão
de crédito junto ao banco.
O banco não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a efetiva contratação.
O
MM.
Juiz
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente a ação para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-36.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 48465 - S/A/V/R/R/R
3
inexistência da relação jurídica e determinar a
restituição
na
forma
simples
dos
valores
descontados do benefício previdenciário da autora.
Pretende a autora a reforma parcial
na r. sentença postulando a restituição em dobro
dos valores descontados e indenização por danos
morais.
Incabível, entretanto, a devolução
em dobro dos valores descontados da aposentadoria
do autor, nos termos do art. 42, parágrafo único
do CDC.
Configurado
o
engano
justificável
previsto na parte final do parágrafo único do art.
42 do CDC, o que afasta a condenação do credor na
restituição
em
dobro
do
valor
indevidamente
descontado da aposentadoria do autor.
No tocante aos danos morais, a falha
no serviço prestado pelo banco foi a causa dos
prejuízos
causados
à
autora,
causando-lhe
transtornos de monta no aspecto moral.
A autora que recebe uma parca aposentadoria teve valores indevidamente
descontados pelo banco, fato que ofende seus
direitos de personalidade.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL -
Dano
moral

Empréstimo
consignado
efetuado por terceiro em nome do autor
Descontos indevidos das parcelas em seu
beneficio previdenciário - Falta de
diligência de prepostos da casa de
crédito
-
Dano
'in
re
ipsa'
-
Indenização devida
Precedentes do E.
Superior de Justiça e desta E. 6a Câm.
De Direito Privado - Valor pretendido
excessivo Arbitramento com observância
aos
princípios
da
proporcionalidade,
razoabilidade
e
modicidade
-
Apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-36.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 48465 - S/A/V/R/R/R
4
provido
em
parte.”
(Apel.
No
0002470-26.2008.8.26.0292 6a Cam. Dir.
Priv. Rel. Des. ROBERTO SOLIMENE j.
09.02.2 012)
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Dano moral. Desconto indevido em folha
de pagamento antes da contratação do
empréstimo
Existência
de
correlação
entre a conduta do réu e o dano causado
Hipótese de dano moral presumido Valor
indenizatório
adequado
-
Sucumbência
mantida
-
Recurso
de
apelação
não
provido.”
(APel.
No
0003282-66.2009.8.26.0443 1a Cam. Dir.
Priv.
Rel. Des. HELIO FARIA
j.
14.02.2 012)
O valor da reparação dos danos deve
ser
suficiente
para
que
se
restabeleça
o
equilíbrio entre o que é dado e o que é dado em
retribuição, na concepção aristotélica de Justiça.
Se o dano moral é direito que já no
início do século passado ALFREDO MINOZZI ("Studio
Sul Danno non Patrimoniale - Danno Morale" - pág.
234 - LIBRARIA - 1 901 - Milano) afirmava ser
inseparável do conceito da personalidade humana,
assentando sua origem na natural reação que opomos
contra a ofensa, seja a que magoe o corpo,
modifique a beleza, perturbe a paz, lese a honra,
obscureça a estima e comprometa a felicidade, não
podemos,
contudo,
fugir
do
princípio
da
equivalência entre o mal sofrido e o valor de seu
ressarcimento.
O valor também deve se apresentar em
consonância com os objetivos da indenização por
danos
morais,
quais
sejam,
a
reparação
do
sofrimento, do dano causado ao ofendido pela
conduta indevida do ofensor e o desestímulo ao
ofensor para que não volte a incidir na mesma
falta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001680-36.2018.8.26.0660 - Viradouro - Voto no 48465 - S/A/V/R/R/R
5
Portanto, a estimativa do dano moral
deve ser tal a possibilitar a reparação mais
completa, considerando a conduta do réu e a
repercussão na esfera íntima da autora, sempre
respeitando-se a proporcionalidade da situação
econômica
de
ambas
as
partes
(Emb.
Infr.
811.566-6/01 4a Câmara Rel. Des. J.B.FRANCO DE
GODOI j. 07.11.01).
Em atenção aos parâmetros acima, fixa-
se a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O valor da indenização deverá ser
corrigido pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da
publicação deste e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Tendo em vista que a autora decaiu
de parte mínima dos pedidos, arcará o banco com as
custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
J.B.FRANCO DE GODOI

Relator